Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que reconheceu excesso de execução apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, fixou honorários em favor da agravante/exequente, mas não abordou a vedação à capitalização de juros nem a repetição de indébito.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a observância exclusiva da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices, e a possibilidade de repetição do indébito em razão da cobrança de valores superiores ao devido.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do acórdão exequendo, o valor da condenação deve ser atualizado apenas pela Taxa Selic, vedada a acumulação com correção monetária ou outros consectários. A cobrança indevida de valores superiores ao devido, contudo, não configura má-fé do credor, sendo afastada a pretensão de repetição do indébito nos termos do art. 940 do Código Civil.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo do cumprimento de sentença, observando-se exclusivamente a Taxa Selic como índice de atualização e vedando-se sua acumulação com outros índices. A repetição do indébito é afastada, diante da ausência de má-fé na cobrança.
V. Tese "A Taxa Selic deve ser aplicada como único índice de correção monetária e juros de mora, vedada sua acumulação com outros índices. A repetição do indébito exige prova de má-fé na cobrança."